Tribunal: TJMT
Processo: 0000406-68.2016.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000406-68.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (EMBARGANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA REMUNERATÓRIA
AD EXITUM
– RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA QUE INVIABILIZOU A CONDIÇÃO DE PAGAMENTO – DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – VALOR ADEQUADO –
QUANTUM
MANTIDO – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO DISPOSTO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.850.512/SP (TEMA 1076) –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

O recurso especial nº 1.850.512/SP (Tema 1076) dispõe acerca da fixação dos honorários sucumbenciais, razão pela qual não se enquadra no presente caso, haja vista que a discussão do presente feito é expressa quanto ao arbitramento da verba honorária contratual, decorrente do trabalho desempenhado pelos causídicos até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa, inexistindo qualquer menção a verba honorária sucumbencial.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO OLIVEIRA DE LIMA em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o recurso por ele interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA REMUNERATÓRIA AD EXITUM – RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA QUE INVIABILIZOU A CONDIÇÃO DE PAGAMENTO – DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – VALOR ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência (ad exitum). Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, é cabível o arbitramento da referida verba em juízo , devendo ser desconstituída a sentença extintiva (STJ, REsp nº. 1.337.749/MS) (N.U 1001423-93.2017.8.11.0003, câmaras isoladas cíveis de direito privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019)”
(Id. 119668498).

Em síntese, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que o Tema 1076 do STJ, julgado em 16/03/2022, veda a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em causas de valor elevado.

Forte nisso, pede o acolhimento deste aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para modificar o julgado anterior a fim de que os honorários advocatícios sejam majorados para o importe mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Manifestação da parte embargada, no Id. 140825650, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isso porque a orientação firmada no Recurso Especial n. 1.850.512/SP (Tema 1.076), no sentido de que a fixação dos honorários sucumbenciais não poderá ser realizada de forma equitativa, sendo necessário respeitar os percentuais previstos no artigo 85 do CPC, não se aplica ao caso dos autos.

Na presente demanda – ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais – a r. sentença condenou o requerido ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais), à título de honorários contratuais, em razão do trabalho desempenhado pelos causídicos, frente à rescisão unilateral do contratante, que em nada se confunde com verba sucumbencial tratada no Recurso Especial n. 1.850.512/SP.

Portanto, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022